Tribunal: TJBA
Processo: 0521590-07.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0521590-07.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO J. SAFRA S.A

Advogado(s)
:
SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE

APELADO: LUCIANO ANDRADE ROCHA

Advogado(s)
:
ARIADNE EVILA PASSOS ARANHA PEIXOTO, LIVIA KATIA SOUSA ALVES DOS SANTOS LEAO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROTESTO INDEVIDO DE DUPLICATA SEM CAUSA. ENDOSSO-CAUÇÃO. RESPONSABILIDADE DO ENDOSSATÁRIO. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de indenização por danos morais e materiais, declarou a inexistência de débito representado por duplicata mercantil protestada sem lastro negocial e condenou solidariamente a empresa emitente e o Banco Safra ao pagamento de indenização por danos morais, afastando a responsabilidade do banco que atuou como mero mandatário e indeferindo o pedido de danos materiais por ausência de prova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se (i) o banco que recebe duplicata por endosso-caução possui legitimidade e responsabilidade pelos danos decorrentes de protesto indevido; e (ii) o protesto de duplicata sem causa gera dano moral indenizável independentemente de prova do prejuízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Comprovada a inexistência de relação jurídica subjacente à duplicata protestada, configura-se a ilicitude do título e a irregularidade do protesto, notadamente diante da revelia da empresa emitente e do conjunto probatório produzido.
4. O recebimento do título por endosso-caução equipara o banco à condição de endossatário titular do crédito, atraindo a responsabilidade pelos riscos da atividade e o dever de verificar a higidez da cártula, nos termos da Súmula 475 do STJ.
5. Inaplicável a Súmula 476 do STJ, restrita às hipóteses de endosso-mandato, situação não configurada no caso concreto.
6. O protesto indevido de título configura dano moral in re ipsa, inclusive em relação à pessoa jurídica, sendo prescindível a demonstração de prejuízo concreto.
7. Mantido o valor da indenização por observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. O banco que recebe duplicata por endosso-caução responde pelos danos decorrentes de protesto indevido, equiparando-se ao endossatário titular do crédito. 2. O protesto indevido de duplicata sem causa gera dano moral in re ipsa, dispensada a prova do prejuízo, inclusive quando a parte lesada é pessoa jurídica.

ACÓRDÃO

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de Apelações Cíveis nº 0521590 -07.2013.8.05.0001, no qual figura como Apelante BANCO SAFRA S/A e Apelado LUCIANO ANDRADE ROCHA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, CONHECER do Recurso de Apelação do BANCO SAFRA S/A e NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença em todos os seus termos, nos termos voto do Relator.

PRESIDENTE

Des. José Alfredo Cerqueira da Silva

Relator

PROCURADOR(A) DA JUSTIÇA

.